Tribunal: TJBA
Processo: 8000426-03.2021.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000426-03.2021.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: STELA SANTANA BARBOSA

Advogado(s)
:
MATHEUS MONTEIRO QUEIROZ DA ROCHA

APELADO: MUNICIPIO DE CAEM

Advogado(s)
:
DENIEDSON SILVA DE SOUZA FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VERBAS TRABALHISTAS. REVELIA DO MUNICÍPIO. COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO TRABALHISTAS. PROVAS DO PAGAMENTO. ÔNUS DO MUNICÍPIO/RÉU. ART. 373, II, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ILEGALIDADE. APELAÇÃO PROVIDA, SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
APELAÇÃO
,
n.

8000426-03.2021.8.05.0137
.
, da Comarca de Jacobina, em que figuram, como Apelante,
STELA SANTANA BARBOSA
,
e, como Apelado,
MUNICÍPIO DE CAEM
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

MM 07